Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO QUADRO DA IGREJA. PROVA ORAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. REVELIA. CONSTESTAÇÃO APRESENTADA POR CO-RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. PROCEDIMENTO E AMPLA DEFESA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de produção de outras provas, o juiz poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, de acordo com os elementos probatórios suficientes para a formação de seu convencimento.
2. O art. 489, II não exige a separação individual dos pontos apreciados pela r. Sentença. Identificados os fundamentos e a análise das questões de fato e de direito, mostra-se devidamente fundamentada a Sentença.
3. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação, que é adotada pelo sistema jurídico. Legitimidade passiva caracterizada em frente aos fatos e pretensões deduzidas.
4. A contestação apresentada por um dos réus aproveita aos demais (arts. 344 e 345 do CPC/2015). A revelia não produz a presunção de veracidade das alegações, de fato, formuladas pelo autor quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.
5. Demonstrado o exercício do direito de defesa do apelante não apenas em primeiro grau, mas também em grau de recurso, conclui-se de forma axiomática pela caracterização de um procedimento administrativo para fins de aplicação da penalidade impugnada pelo autor. Nulidade afastada.
6. Recurso conhecido e não provido.